Tribunal: TJMT
Processo: 1005360-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES – ALUNO COM BOLSA DE 100% DO FIES – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA NESTE TÓPICO – DANO MORAL – INEXISTENTE – COBRANÇA DE MENSALIDADES ANTES DE FORMALIZADO O TRANCAMENTO DO CURSO – POSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUTOR QUE CURSOU FACULDADE COM RECURSOS DO FIES – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O PAGAMENTO EFETUADO PELO AGENTE FINANCEIRO DAQUELES QUE LHE FORA PROMETIDO – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO PELO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E LEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Se as providências para excluir a cobrança indevida só foram tomadas após a propositura de Ação pelo Apelante e da citação, inviável a assertiva de que o pedido ficou prejudicado, porque a Apelada comprovou que retirou tal cobrança do seu sistema. Sentença reformada, com o acolhimento do pedido de declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 9.377,86 (nove mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), referente às mensalidades do período letivo 2015/2, ratificando a decisão liminar que impediu a inscrição do nome do Apelante órgãos de restrição ao crédito, em relação à esse débito.
2- A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. (Nesse sentido: AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 21/06/2019; AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/10/2018; AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 03/08/2017, dentre outros). No caso concreto, ainda que o Apelante tenha necessitado ajuizar a demanda e sofrido desconforto porque não logrou êxito em resolver a questão na esfera administrativa, não há qualquer indício de prova de que de alguma forma a Apelada maculou sua honra, em especial porque seu nome não foi inscrito nos órgãos restritivos de crédito. Logo, não há falar em dano moral indenizável.
3- Nos termos da jurisprudência do STJ, “a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). Na vertente situação, ainda que se inverta o ônus da prova em favor do Apelante conforme pleiteado, não se infere a necessária existência de prova mínima de que foi impedido de frequentar as aulas do primeiro semestre de 2016. Poderia ter trazido, por exemplo, o histórico, para comprovar a tese de que não conseguiu realizar a matrícula do semestre 2016/1.
4- Somente depois de formalizada a desistência ou o trancamento da matrícula, é que a instituição de ensino fica obrigada a suspender a cobrança das mensalidades. Precedentes. In casu, diante da falta de qualquer indicativo de prova de que o Apelante foi impedido de proceder à matrícula e frequentar as aulas no período 2016/1, enquanto tentava administrativamente afastar a cobrança dos valores referentes às mensalidades 2015/2, e tendo em vista que o pedido de trancamento do curso foi formalizado somente em 01/06/2016, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais do valor correspondente ao semestre 2016/1 se impõe.
5- O fundamento do pedido de indenização por danos materiais é o efetivo prejuízo e, se o Apelante não pagou qualquer quantia, não há falar em prejuízo material ou legitimidade para perceber a verba paga pela instituição financeira à Universidade Apelada, sob pena de locupletamento indevido.
6- Considerando que a causa de pedir está alicerçada alegado danos materiais decorrente de pagamento indevido e levando-se em consideração que não foi o Apelante que efetuou o pagamento à instituição de ensino Recorrida, é evidente que não há prejuízo material a ser indenizado e muito menos legitimidade para pedir a indenização, pois não pode ser indenizado de quantia que não despendeu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005360-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO FILHO - CPF: 035.524.391-10 (APELANTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES – ALUNO COM BOLSA DE 100% DO FIES – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA NESTE TÓPICO – DANO MORAL – INEXISTENTE – COBRANÇA DE MENSALIDADES ANTES DE FORMALIZADO O TRANCAMENTO DO CURSO – POSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUTOR QUE CURSOU FACULDADE COM RECURSOS DO FIES – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O PAGAMENTO EFETUADO PELO AGENTE FINANCEIRO DAQUELES QUE LHE FORA PROMETIDO – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO PELO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E LEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Se as providências para excluir a cobrança indevida só foram tomadas após a propositura de Ação pelo Apelante e da citação, inviável a assertiva de que o pedido ficou prejudicado, porque a Apelada comprovou que retirou tal cobrança do seu sistema. Sentença reformada, com o acolhimento do pedido de declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 9.377,86 (nove mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), referente às mensalidades do período letivo 2015/2, ratificando da decisão liminar que impediu a inscrição do nome do Apelante órgãos de restrição ao crédito, em relação à esse débito.

2- A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inexistência de dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores. (Nesse sentido: AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 21/06/2019; AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/10/2018; AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 03/08/2017, dentre outros). No caso concreto, ainda que o Apelante tenha necessitado ajuizar a demanda e
sofrido desconforto porque não logrou êxito em resolver a questão na esfera administrativa, não há qualquer indício de prova de que de alguma forma a Apelada maculou sua honra, em especial porque seu nome não foi inscrito nos órgãos restritivos de crédito. Logo, não há falar em dano moral indenizável.

3- Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”
. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). Na vertente situação, ainda que se inverta o ônus da prova em favor do Apelante conforme pleiteado, não se infere a necessária existência de prova mínima de que foi impedido de frequentar as aulas do primeiro semestre de 2016. Poderia ter trazido, por exemplo, o histórico, para comprovar a tese de que não conseguiu realizar a matrícula do semestre 2016/1.

4- Somente depois de formalizada a desistência ou o trancamento da matrícula, é que a instituição de ensino fica obrigada a suspender a cobrança das mensalidades. Precedentes.
In casu
, diante da falta de qualquer indicativo de prova de que o Apelante foi impedido de proceder à matrícula e frequentar as aulas no período 2016/1, enquanto tentava administrativamente afastar a cobrança dos valores referentes às mensalidades 2015/2, e tendo em vista que o pedido de trancamento do curso foi formalizado somente em 01/06/2016, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais do valor correspondente ao semestre 2016/1 se impõe.

5- O fundamento do pedido de indenização por danos materiais é o efetivo prejuízo e, se o Apelante não pagou qualquer quantia, não há falar em prejuízo material ou legitimidade para perceber a verba paga pela instituição financeira à Universidade Apelada, sob pena de locupletamento indevido.

6- Considerando que a causa de pedir está alicerçada alegado danos materiais decorrente de pagamento indevido e levando-se em consideração que não foi o Apelante que efetuou o pagamento à instituição de ensino Recorrida, é evidente que não há prejuízo material a ser indenizado e muito menos legitimidade para pedir a indenização, pois não pode ser indenizado de quantia que não despendeu.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1005360-94.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rodolfo José de Campos Curvo Filho
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face empresa
IUNI Educacional Ltda.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o ônus da prova deve ser invertido; que o pedido de declaração de inexistência de débito não restou prejudicado, mas que a Apelada reconheceu a pretensão, pois excluiu o suposto débito do seu sistema interno depois de citada.

Assim, requer a reforma da sentença com a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 9.377,86 (nove mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) e a ratificação da decisão liminar anteriormente concedida.

No que tange ao dano material decorrente da inserção do valor de R$ 21.468,00 (vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) no contrato do FIES, aduz que, diferente do entendimento exposto pela Juíza
a quo
, está devidamente comprovado.

Argumenta que não há falar em enriquecimento ilícito porque o valor foi embutido no contrato do FIES e está sendo pago por ele (Apelante), que suporta o ônus de ter que pagar pelo ano letivo que não cursou, e tem que arcar com o pagamento de valores cujos serviços não usufruiu.

Logo, com fundamento nos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sob a tese de que está evidenciada a conduta ilícita da Apelada, que ensejou a contratação de valor indevido e não permitiu que continuasse cursar a faculdade, pugna seja condenada ao pagamento do dano material no valor de R$ 21.468,00 (vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), inserido indevidamente no contrato do FIES.

O Apelante também se insurge quanto aos danos morais. Assevera que a cobrança indevida é inconteste, que foi impedido de frequentar as aulas no primeiro semestre de 2016 em virtude do suposto débito referente ao período 2015/2 e que, por esse motivo, foi obrigado a trancar o curso, até que a celeuma fosse resolvida.

Assevera que o dano moral está na exposição, incômodo, dissabores, desgastes psicológicos, na demasiada perda de tempo e o que isso acarreta, bem como na quebra da tranquilidade ordinária, na falta de pronta solução dos problemas apresentados, porque ultrapassam o limite do razoavelmente tolerável.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no Id. 56546050.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020